Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-21.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700054-21.2020.8.07.9000 Agravante(s) THELMO DE MELO LEITE Agravado(s) SOLON FERREIRA DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thelmo de Melo Leite contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Sólon Ferreira de Oliveira contra o ora recorrente e Bom Negócio Atividades de Internet Ltda. (autos n. 0706061-55.2019.8.07.0014), condicionou o deferimento da gratuidade de justiça à apresentação de documentos e assinalou que, atualmente, com a vigência do CPC/2015, “não é mais admissível a intervenção de terceiros na modalidade ‘nomeação à autoria’, ficando prejudicado o respectivo requerimento formulado no item V, subitem ‘d’, da contestação”. Em suas razões recursais (ID 13724848), o agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, assinalando que se encontra desempregado e não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento. Defende, em suma, a possibilidade de nomeação à autora na demanda em trâmite na origem, sob o fundamento de que se impõe a aplicação dos “arts. 338 e 339 do atual CPC para fazer a correção do polo passivo da relação processual, colocando naquele polo a pessoa verdadeiramente legitimada e causadora dos danos”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de obstar eventuais prejuízos decorrentes da “negativa do pedido de nomeação à autoria (correção da ilegitimidade passiva) proferida pelo Juízo a quo, sob a alegação de que tal figura fora abolida com o advento do Novo Código de Processo Civil”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, “determinar que seja realizada a correção do polo passivo da demanda, com a devida aplicação dos artigos 338 e 339 do Novo Código de Processo Civil, nomeando como legitimado Carlos André S. dos Santos, CPF: 593.173.021-49, para que responda a presente demanda de natureza cível”. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Com efeito, verifica-se que, nos autos da ação conhecimento n. 0706061-55.2019.8.07.0014, foi proferido o despacho transcrito a seguir: 1. Em primeiro lugar, dê-se vista às partes autora e ré de todo o teor dos arquivos de vídeo anexados pelo BRB a partir do ID: 47337048, para manifestarem-se no prazo comum de quinze (15) dias, sob pena de preclusão. 2. Em segundo lugar, sem prejuízo da determinação anterior, intime-se a parte autora para manifestar-se (redarguir) quanto às contestações apresentadas por THELMO (ID: 51159280) e OLX (ID: 49507576), sob pena de preclusão. 2.1. Em relação à contestação apresentada por THELMO, verifico que, com a entrada em vigor do CPC/2015, não é mais admissível a intervenção de terceiros na modalidade "nomeação à autoria", ficando prejudicado o respectivo requerimento formulado no item V, subitem "d", da contestação. 2.2. Quanto à suspensão deste processo "até encerramento do inquérito policial", verifico que não está lastreado em fundamento jurídico suficiente, já que as investigações empreendidas pela polícia judiciária não têm o condão de suspender demanda civil baseada nos mesmos fatos jurídicos. 3. Em terceiro lugar, o réu THELMO deve comprovar que faz jus à obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 90, § 2.o, do CPC/2015, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento do pleito gracioso. 4. Em quarto e último lugar, intimem-se os réus para, no prazo de quinze (15) dias, manifestarem-se a respeito do aditamento à inicial formulado pela parte autora no ID: 50110602, pelo qual pretende obter tutela provisória incidental a fim de ser ele (autor) nomeado para exercer o encargo de fiel depositário judicial do automóvel disputado. Os réus poderão aditar suas contestações. 5. Intimem-se para cumprimento. O agravo de instrumento foi interposto contra o referido despacho no ponto em que não admitiu a nomeação à autoria pretendida pelo réu, ora agravante. Desse modo, em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, visto que, ainda que se considere que o ato recorrido tem natureza de decisão, no caso, ele não se enquadra entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC[1], que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, divise-se o claro precedente desta Turma sobre o não conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO SANEADORA. RITO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que não é recurso cabível contra a decisão saneadora. 1.1. Nas razões do recurso, os agravantes asseveram que impugnaram a decisão saneadora, conforme determina o art. 357, §1o do CPC, mas mesmo assim persistiram a negativa de exibição judicial de documento e a declaração da decadência. 2. A decisão saneadora além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. Precedente: "(...) As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são taxativas e não podem ser ampliadas para se arguir a incompetência de juízo ou a prescrição (CPC/2015 1.015) (...)". (07042991720178070000, Relator: Sérgio Rocha 4a Turma Cível, DJE: 28/02/2018). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1157124, 07209031920188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, salienta-se que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência, a exemplo de decisões que versem sobre competência. Na hipótese, contudo, não se verifica situação de urgência a demandar o imediato exame da matéria. Não há, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.